Tribunal: TJMT
Processo: 0017478-71.2015.8.11.0015
Órgão julgador: GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-06-13
Data de publicação: 2023-06-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0017478-71.2015.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS

Turma Julgadora: [DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), JUCILENE MARIA RODRIGUES - CNPJ: 06.029.538/0001-05 (APELADO), JUCILENE MARIA RODRIGUES - CPF: 930.670.461-53 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), EDUARDO MOREIRA LEITE MAHON - CPF: 825.484.631-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO - EXECUÇÃO FISCAL -EXTINÇÃO DA AÇÃO PELA DECADÊNCIA - INFRAÇÕES DIVERSAS RELACIONADAS AO ICMS - LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO - PRAZO DECADENCIAL - ART.173, I, DO CTN - DECADÊNCIA AFASTADA.

1. Na esteira do art. 173 do CTN, o prazo do lustro decadencial para que seja constituído o crédito tributário de impostos lançados por homologação, como é o caso do ICMS, tem início com o fato gerador se o contribuinte, apurando os pressupostos fáticos e a base de cálculo, efetua o pagamento antecipado, ainda que parcial, independentemente de qualquer análise prévia da autoridade administrativa. A ausência, contudo, de qualquer pagamento, faz com que a contagem do prazo decadencial se inicie a partir do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado.

2. Recurso de Apelação provido. Sentença desconstituída.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Sinop nos autos da Ação de Execução Fiscal n.° 0017478-71.2015.8.11.0015, ajuizada em desfavor de
Jucilene Maria Rodrigues – ME
e
Jucilene Maria Rodrigues
, pela qual foi declarada a decadência dos créditos tributários executados nestes autos, com
vencimento
em 31/05/2006, 30/06/2006, 31/07/2006, 31/08/2006 e 30/09/2006, e consequentemente, extinta a Execução com resolução do mérito em relação a tais débitos, nos termos do artigo 487, inciso II, do Código de Processo Civil.

No mais, o Juízo
a quo
determinou que o Exequente promovesse a abstração com relação à CDA n.° 20157055 dos débitos com vencimento em 31/05/2006, 30/06/2006, 31/07/2006, 31/08/2006 e 30/09/2006, nos termos da sentença, a fim de conferir o prosseguimento da execução pelo saldo remanescente, bem como requerendo, ao final, o que de direito.

Em suas razões recursais (id.

135726759 – pp. 1/4), o Apelante alega, em síntese, que os créditos tributários lançadas na CDA não estão abarcados pela decadência, sustentando que:

-
ao que se extrai do Demonstrativo de Crédito da CDA n.o 20157055, os fatos geradores das obrigações tributárias relativas à Infração n.o 33.1.1 ocorreram em 2008, sendo os respectivos créditos tributários constituídos em 27/11/2012;

- os créditos tributários decorrentes da Infração n.o 16.4.34, tem seus fatos geradores datados do ano de 2010, com os referidos créditos tributários sido constituídos em 2012 e 2013;

- já os créditos tributários originários da Infração n.o 16.30.16, têm seus fatos geradores datados de abril, maio, junho, julho, agosto, outubro e novembro/2006, bem como em fevereiro e março/2007, sendo os créditos tributários respectivos constituídos em 11/11/2011.

Assim, requer que este Tribunal de Justiça proveja o recurso para que seja determinado o prosseguimento do feito.

Sem contrarrazões, apesar da regular intimação da parte executada (id. 165098666).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra da preclara Dra. Naume Denise Nunes Rocha Müller, opinou pelo provimento do recurso (id. 145175673 – pp. 1/3).

Recurso tempestividade (id. 135726760) e o Apelante é dispensado do preparo recursal (id. 135746173).

Conclusos por redistribuição (id. 159282667).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação Cível em que o
ESTADO DE MATO GROSSO

busca a reforma da sentença em que foi reconhecida a decadência dos créditos tributários executados nestes autos com vencimento em 31/05/2006, 30/06/2006, 31/07/2006, 31/08/2006 e 30/09/2006, e consequentemente, declarou extinto o processo com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso II, do Código de Processo Civil.

Verifico, de início, que se encontram presentes os requisitos de admissibilidade do recurso; logo, conheço da presente Apelação e passo à análise da insurgência recursal.

Cinge-se a controvérsia em verificar se foi efetivamente consumada a decadência para a constituição do crédito tributário lançado na CDA n.o

20157055, relativo aos fatos geradores com períodos/vencimentos de 04/2006 (venc. 31/05/2006), 05/2006 (venc. 30/06/2006), 06/2006 (venc. 31/07/2006), 07/2006 (venc. 31/08/2006) e 08/2006 (venc. 30/09/2006).

Cumpre salientar que além do supracitado ano existem outros fatos geradores ocorridos nos anos de 2007, 2008 e 2010, contudo, o Juízo
a quo
extinguiu tão somente os créditos relacionados ao ano 2006, em que se operou a decadência, dando prosseguimento à execução pelo saldo remanescente, como se pode observar da parte dispositiva da sentença, que ora transcrevo literalmente (id. 135726758 – p. 5):

“(...) Ex positis”, PRONUNCIO a DECADÊNCIA dos CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS EXECUTADOS nestes autos COM VENCIMENTOS em 31/05/2006, 30/06/2006, 31/07/2006, 31/08/2006 e 30/09/2006, e consequentemente, DECLARO EXTINTO o PROCESSO COM RESOLUÇÃO do MÉRITO, nos termos do artigo 487, inciso II do Código de Processo Civil/2015.

Quanto à sucumbência, DEIXO de CONDENAR o EXEQUENTE ao pagamento de eventuais CUSTAS PROCESSUAIS, eis que aplica-se o disposto no artigo 460 da CNGC/MT que “Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e as suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do artigo 4o, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM”.

SEM HONORÁRIOS.

Dessa forma, o EXEQUENTE deverá PROMOVER a ABSTRAÇÃO com relação à CDA n° 20157055 dos débitos COM VENCIMENTOS em 31/05/2006, 30/06/2006, 31/07/2006, 31/08/2006 e 30/09/2006, nos termos da presente SENTENÇA, a fim de conferir o PROSSEGUIMENTO da EXECUÇÃO pelo SALDO REMANESCENTE, bem como requerendo, ao final, o que de direito.

Esse aspecto inclusive foi destacado pela douta Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer emitido no id. 145175673 – pp. 1/3,
in verbis
:

(...) Inicialmente, importante ressaltar que o juízo a quo não declarou a decadência tributária de todo o crédito fiscal executado na origem (CDA no 20157055), mas, apenas, aqueles com fato gerador ocorrido em 04/2006, 05/2006, 06/2006, 07/2006, 08/2006, com vencimentos em 31/05/2006, 30/06/2006, 31/07/2006, 31/08/2006 e 30/09/2006, tendo em vista que a constituição definitiva do crédito tributário ocorreu em 11/11/2011 (ID 135726753, pg. 9).

Sabe-se que o fisco tem o prazo de 5 (cinco) anos, a contar do primeiro dia do exercício financeiro seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado, para fazê-lo, conforme previsto no artigo 173, inciso I, do Código Tributário Nacional. Vejamos:

“Art. 173.
O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se após 5 (cinco) anos, contados:

I - do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado
.
” (negritei
)

No presente caso, conforme se denota da Certidão de Dívida Ativa n.o 20157055 e do demonstrativo de valores que instruem a inicial (id. 135726753 - pp. 8/12 e id. 135726757 – pp. 1/5), os créditos tributários referem-se às seguintes ocorrências: Irregularidade de escrituração de livros fiscais, omissão de entrega à GINF (Gestão Inteligente da Nota Fiscal de Serviço Eletrônica) de cópia de Nota Fiscal e falta de recolhimento de tributo na RFB, cujo lançamento ocorre por homologação, conforme dispõe o artigo 150 do CTN:

“Art. 150.
O lançamento por homologação, que ocorre quanto aos tributos cuja legislação atribua ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio exame da autoridade administrativa
, opera-se pelo ato em que a referida autoridade, tomando conhecimento da atividade assim exercida pelo obrigado, expressamente a homologa.” (negritei)

Desse modo, é o próprio contribuinte quem antecipa o recolhimento do tributo e o submete ao Poder Público para que a autoridade fazendária o homologue. Entretanto, nas situações em que o tributo não foi submetido à homologação do fisco, o lançamento é feito de ofício pela administração pública, o que ocorre no caso dos autos, uma vez que não restou comprovada a entrega da declaração.

Nesse sentido, o verbete sumular n.o 555 do Superior Tribunal de Justiça dispõe que “
quando não houver declaração do débito, o prazo decadencial quinquenal para o Fisco constituir o crédito tributário conta-se exclusivamente na forma do art. 173, I, do CTN, nos casos em que a legislação atribui ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio exame da autoridade administrativa”.

A propósito:

“
APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – ICMS GARANTIDO – LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO – DECADÊNCIA – NÃO OCORRÊNCIA – TERMO INICIAL A PARTIR DO PRIMEIRO DIA DO EXERCÍCIO FINANCEIRO SEGUINTE À OCORRÊNCIA DO FATO GERADOR – RECURSO PROVIDO
.

Consoante jurisprudência pacificada do Superior Tribunal de Justiça,
o prazo decadencial de cinco anos para a constituição do crédito tributário relativos a tributo sujeito a lançamento por homologação, cujo pagamento não foi antecipado pelo contribuinte, deve ser contado a partir do primeiro dia do exercício financeiro seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado
.”

(N.U 0001865-98.2012.8.11.0020, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Relator:
Antonio Veloso Peleja Junior
, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 14/06/2022, publicado no DJE 22/06/2022) (g.n.)

“APELAÇÃO CÍVEL – ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL – ICMS – AUSÊNCIA DE PAGAMENTO ANTECIPADO - LANÇAMENTO DE OFÍCIO (ART. 173, I, CTN) – NOTIFICAÇÃO ANTES DO DECURSO DE 5 (CINCO) ANOS - DECADÊNCIA NÃO CONFIGURADA – ILEGALIDADE DA MULTA NÃO VERIFICADA – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA - SENTENÇA RATIFICADA – RECURSO DESPROVIDO.
A contagem do prazo decadencial quinquenal para a constituição do crédito tributário de impostos lançados por homologação, como é o caso do ICMS, inicia-se com o fato gerador quando o contribuinte apura os pressupostos fáticos, a base de cálculo, e efetua o pagamento antecipado tributo (mesmo que em quantia menor a devida), independentemente de qualquer análise prévia da autoridade administrativa. Contudo,
quando o contribuinte permanece inerte, sem efetivar qualquer pagamento, a decadência tem início a partir do primeiro dia do exercício seguinte aquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado (art. 173, I, CTN)
”. (...)” (N.U 0031056-96.2010.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Relator:
Gilberto Lopes Bussiki
, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 10/11/2021, publicado no DJE 29/11/2021) (g.n.)

Desse modo, conforme se verifica das informações contidas na CDA n.o 20157055, os lançamentos discutidos nesse recurso referem-se aos fatos geradores dos períodos de 04/2006, 05/2006, 06/2006, 07/2006, 08/2006, 10/2006 e 11/2006, todos do ano de 2006, cujo prazo inicial é primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado. Vejamos:

CDA

(id. 135726753 – p. 10 e id. 135726757 – p.1/3)

Fato Gerador

Início - prazo decadencial (Regra art. 173, I, CTN)

Término prazo decadencial

Constituição do crédito tributário
(id.
135726753 – p. 9 e id.

135726757 – p. 5)

20157055

04/2006

01/01/2007

01/01/2012

11/11/2011

20157055

05/2006

01/01/2007

01/01/2012

11/11/2011

20157055

06/2006

01/01/2007

01/01/2012

11/11/2011

20157055

07/2006

01/01/2007

01/01/2012

11/11/2011

20157055

08/2006

01/01/2007

01/01/2012

11/11/2011

Portanto, entre a data do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado e a data da constituição definitiva do crédito tributário,
não

decorreu

o

lustro

decadencial
, devendo a sentença ser reformada neste aspecto, relativamente aos fatos geradores do ano de 2006.

Pelo exposto e em consonância com o parecer ministerial,
DOU PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso para desconstituir a decisão recorrida, reconhecendo a inocorrência do prazo decadencial para os fatos geradores do ano de 2006 constantes da CDA n.o 20157055, determinando o retorno dos autos à origem para o regular prosseguimento da Execução Fiscal.

É como voto.

Graciema Ribeiro de Caravellas

Juíza de Direito – Relatora Convocada

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/06/2023